Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-80.2014.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001648-80.2014.8.11.0086
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ALCIDES ALVES DOS SANTOS
APELADO: ALCIDES ALVES DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA, RITA SOARES DOS SANTOS
VISTOS ETC.
Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo Banco do Brasil S.A. e o outro interposto por Alcides Alves dos Santos, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito, ajuizada pelo segundo apelante em desfavor da instituição financeira, para afastar a prejudicial de prescrição; determinar a devolução do valor pago a maior, que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da citação; determinar a que a correção monetária seja BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/0009-5 (fls. 73/74), n. 88/00010 (fls. 75/76), 88/00228-4 (fls. 79/80), 88/00138-5 (fls. 82/83) e 89/00139-7 (fls. 85/86); determinar a limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano; determinar a limitação da cobrança de juros moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano; e determinar a exclusão da cobrança de comissão de permanência. Por conseguinte, ante a sucumbência ínfima da parte requerente, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem, a despeito dos argumentos lançados nas irresignações recursais, impende registrar a preliminar de manifesta relevância (art. 52, §1o, RITJ/MT), consistente na prescrição da pretensão formulada.
No caso em apreço, o autor ajuizou esta ação de restituição de indébito, fundada nos seguintes contratos:
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00009-5, celebrada em 27/01/1988, com vencimento em 15/07/1990 (fls. 85, id. 44081973 - Pág. 2);
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00010-9, celebrada em 27/01/1988, com vencimento em 15/07/1990 (fls. 89, id. 44081975 - Pág. 1);
- Cédula Rural e Hipotecária no 88/00228-4, celebrada em 29/06/1988, com vencimento em 15/07/1992 (fls. 95, id. 44081977 - Pág. 1);
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00138-5, celebrada em 10/05/1988, com vencimento em 15/07/1993 (fls. 100, 44081978 - Pág. 2).
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00139-7, celebrada em 06/12/1989, com vencimento em 15/06/1990 (fls. 106, id. 44081979 - Pág. 4).
Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular afastou a prescrição suscitada pela instituição financeira e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.
Não agiu com o costumeiro acerto.
A contagem do prazo prescricional da pretensão revisional tem início na data da assinatura da avença, porque é o momento a partir do qual nasce a possibilidade de discussão das cláusulas ajustadas.
Por sua vez, é assente o entendimento de que prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de vinte anos, para aquelas firmadas sob a égide do Código Civil de 1916, e de dez anos, para as celebradas após a entrada em vigor do atual Código Civil, observadas as regras do artigo 2.028.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1326445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação. 2. Incide a prescrição vintenária do art. 177 do CC/1916 ou a decenal do art. 205 do CC/2002 nos casos de ações de repetição de indébito, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 32.822/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013)
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. I.- O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal. Precedentes II.- O acolhimento da pretensão recursal para que se conclua no sentido de que restou comprovada a inexistência do anatocismo, demandaria o reexame das provas dos autos, bem como a interpretação das cláusulas do ajuste celebrado pelas partes, obstando a admissibilidade do especial as Súmulas 5 e 7 do STJ, sendo certo que esta Corte, no julgamento do Recurso Especial, considera os fatos tais como delineados pelo Acórdão recorrido. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1057248/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011)
Conforme se infere dos autos, as Cédulas Rurais foram emitidas entre os anos de 1988 e 1989, iniciando-se, portanto, daí, a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de eventuais demandas, objetivando revisão dos encargos nela contratados.
Por se tratar de direito pessoal, o prazo aplicável à espécie é o de 20 anos, à luz do artigo 177 do Código Civil de 1916, diploma vigente à época (prazo ordinário a todas as “ações pessoais”), porque, além de ter sido reduzido pelo atual Código Civil, quando de sua entrada em vigor, já havia transcorrido mais da metade do prazo nele estabelecido.
Acerca da matéria, o artigo 2.028 do atual Código Civil - regra de solução de conflitos de direito intertemporal – assim dispõe:
“Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”
Nesse contexto, tendo a demanda revisional sido ajuizada somente em dezembro de 2010, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão revisional.
A propósito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1326445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL 1. O prazo prescricional nas ações revisionais de contrato bancário em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é clara, ao entender que "As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002" (REsp 1.326.445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe de 17/02/2014). 2. No caso concreto, o período da avença iniciou-se em setembro de 1996, data a partir da qual se iniciou o prazo prescricional, que se encerrou em 11 de janeiro de 2013 (dez anos, a contar da vigência do novo Código). Os autores ajuizaram a ação em maio de 2010, portanto sua pretensão não está alcançada pela prescrição. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, na extensão, dar provimento ao recurso especial, no sentido de determinar o retorno dos autos à eg. Corte de origem a fim de que, afastada a prescrição, profira nova decisão, dando ao caso a solução que entender cabível. (AgInt no REsp 1653189/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018)
Nesse contexto, incabível, na hipótese, qualquer discussão acerca dos encargos contratuais avençados, porque a pretensão está acorbertada pelo manto da prescrição.
Importante registrar que o protesto interruptivo de prescrição, foi formulado pelo autor em março de 2010, ou seja, quando já operada a prescrição, aqui pronunciada.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 177 do CC/16 c/c 2.028 do CC/2002, declaro a prescrição da pretensão formulada, julgando o processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, CPC. Por conseguinte, julgo prejudicado os apelos interpostos, condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no artigo 85, §§2o e 8o, do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora